Tribunal: TJDFT
Processo: 0719614-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. ACORDO FIRMADO ENTRE O CREDOR E UM DOS CORRÉUS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DANO MORAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. VALOR ADEQUADO.
1. Cuida-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido, afastando condenação suplementar, a título de dano moral, tendo em vista a suficiência do valor acordado com a parte Condominio Salvador Business & Flat, em audiência de conciliação, para fins de ressarcimento do transtorno passado pelo autor, decorrente do cancelamento de reserva de hospedagem.
2. O autor/recorrente, ao realizar check-in em hotel, previamente reservado e com confirmação de reserva por email, foi surpreendido com a informação de que a reserva teria sido cancelada, por ‘overbooking’, tendo ficado à deriva, em cidade estranha (Salvador), com pouca disponibilidade imediata de hotel, em razão do período do ano (janeiro – verão – alta temporada), à véspera de prova de concurso público.
3. Com efeito, o aborrecimento, a angústia e aflição desarrazoados que a situação narrada impingiu ao autor/recorrente violaram os seus direitos de personalidade, o que é passível de indenização, por dano moral. Nada obstante, em audiência de conciliação, fora firmado acordo entre as parte, para compensar os abalos extrapatrimoniais sofridos, em que se estabeleceu o valor de R$ 2.500,00. Assim, tem-se por extinta a obrigação em relação ao réu/recorrido Booking.com, nos termos do art. 844, § 3o, do CC, que dispõe que a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida quanto aos demais codevedores. A esse respeito: “Em se tratando de pedido de indenização por dano moral, não há valor previamente estabelecido por lei para sua fixação, sendo ela feita de acordo com o prudente arbítrio judicial. Desse modo, como o consumidor ajuizou a ação contra todos os fornecedores que entendeu responsáveis pelos danos morais experimentados, realizando acordo com um deles a obrigação se extingue em relação aos demais, até porque não há falar em quitação parcial quando sequer tem valor definido. O valor acordado com um dos devedores solidários não foge da razoabilidade do arbitramento judicial. 6. Outro não é o entendimento da jurisprudência”. (Acórdão 1206971, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, Julgado em 09/10/2019, DJE 15/10/2019). Ademais, considerando a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor, a vedação do enriquecimento ilícito do ofendido, a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros jurisprudenciais das Turmas Recursais em casos análogos, mostra-se adequado o referido valor para a indenização do dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da lei 9099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.